Tribunal: TJBA
Processo: 8001431-12.2019.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001431-12.2019.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIRA ROSA DA SILVA PASSOS

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGUES NETO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. REGULARIDADE. MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC. ANULAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Valdemira Rosa da Silva Passos, contra a sentença prolatada na Ação Indenizatória n° 8001431-12.2019.8.05.0208, em fase de cumprimento definitivo, movida em desfavor do Banco do Nordeste do Brasil S.A., cujo teor declarou extinto o feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é válida a intimação do Executado, para pagamento voluntário ,quando realizada em nome dos Patronos regularmente habilitados nos autos, sem indicação exclusiva de um único Advogado; e estabelecer se a ausência de pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, impõe a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento que determina o encerramento da fase executiva, com arquivamento do feito, possui natureza terminativa e, por isso, submete-se à impugnação por Apelação.

4. As publicações dos atos processuais foram dirigidas aos Causídicos regularmente habilitados pelo Executado, o que afasta a alegação de nulidade da intimação para pagamento voluntário.

5. O próprio Suplicado requereu, em contestação, que as intimações e publicações fossem realizadas em nome dos Advogados constantes da procuração, sem postular exclusividade em favor de apenas um deles, o que confirma a regularidade dos atos de comunicação processual.

6. A inércia do Devedor, após regular intimação para pagamento voluntário da condenação, atrai a incidência automática da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, conforme prevê o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001431-12.2019.8.05.0208, oriundos da Comarca de Remanso, tendo como Apelante
VALDEMIRA ROSA DA SILVA PASSOS
, sendo Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .